Tribunal: TJMT
Processo: 0010620-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010620-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARENIL ROSA OLIVEIRA MARQUES - CPF: 537.679.001-06 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 33.608.308/0001-73 (APELADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. INOCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA A INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RESSARCIMENTO INDEVIDO. SITUAÇÃO NÃO COBERTA PELA APÓLICE. DOENÇA GRAVE FEMININA. MATÉRIA NÃO AVENTADA NO JUÍZO “A QUO”. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de seguro é aquele pelo o segurador, mediante o recebimento de um prêmio, assume perante o segurado a obrigação de pagar-lhe uma determinada indenização, prevista no contrato, caso o risco contratado se materialize em um sinistro.

2.
No caso dos autos restou comprovado por meio de laudo pericial que a autora/segurada possui invalidez permanente parcial incompleta, situação que não é coberta pelo contrato de seguro entabulado entre as partes, razão pela qual não tem direito a indenização.

3.
Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte Apelante em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não arguidas no primeiro grau de jurisdição.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marenil Rosa de Oliveira Marques,
(Id. 40278359), contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de cobrança de seguro c/c/ reparação por dano moral no 10620-09.2016.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A.
, que julgou improcedentes

os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do CPC. A sentença condenou a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil de 2015.

Inconformada com a sentença, a parte Apelante recorre argumentando, em síntese, que o contrato prevê que no caso de invalidez por doença, lhe é assegurado o recebimento dos valores;

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 40278371).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Marenil Rosa de Oliveira ajuizou ação de cobrança de seguro c/c reparação de danos morais, em face de Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A., narrando que em abril de 2012 entabulou com a seguradora ré, um contrato de seguro de vida, com cobertura para benefício, no caso de morte acidental, invalidez por acidente, benefício por morte e invalidez funcional em razão de doença.

Aduz que apesar de ter sido acometida por neoplasia maligna da mama, Cid C50, e constatada a sua incapacidade laborativa total e permanente, a requerida negou o pagamento do seguro.

Devidamente citada a seguradora ré/apelada apresentou contestação, sustentando que a autora/apelante não possui quadro de invalidez permanente e total por doença, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos (Id. 40278049). A parte autora impugnou a contestação (Id. 40278313).

O processo foi saneado e deferida a produção de prova pericial médica.

O laudo pericial foi apresentado (Id. 40278336) e as partes se manifestaram sobre ele (Ids. 40278343 e 40278347).

Após, sobreveio a sentença objurgada, (Id. 40278352).

Pois bem.

Registro que a situação retratada nos autos atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois se trata de nítida relação de consumo.

É incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato de seguro, consoante se denota da apólice acostados nos autos (Id. 40278036).

Da análise da apólice é possível identificar que as coberturas previstas são as seguintes:
a)
benefício por morte acidental,
b)
invalidez por acidente,
c)
benefício por morte e
d)
invalidez funcional por doença.

Consta dos autos requerimento da parte autora para receber o benefício por
invalidez permanente total por doença
(Id. 40278036, pág. 3), bem como a comunicação da seguradora apelada de que a condição apresentada pela autora/apelante não atendia aos critérios para caracterizar o direito ao benefício, (Id.40278037, pág. 4).

O laudo pericial produzido durante a instrução contratual, concluiu que “a autora apresenta
invalidez permanente parcial incompleta
avaliada em 10% de comprometimento da funcionalidade por mastectomia unilateral, de acordo com os parâmetros da SUSEP.
Não é atendida pelos critérios de invalidez funcional permanente total por doença
. ” (Id. 40278338, pág. 2) (Destaquei)

Vê-se, portanto, que o laudo pericial concluiu que a modalidade de invalidez apresentada pela autora/apelante, apesar de permanente,
não é total
mas, sim, parcial
.

Ocorre que a invalidez parcial não é coberta pelo seguro contratado pela parte autora/apelante, consoante se depreende da apólice acostadas nos autos, razão pela qual não há falar em resgate do valor pretendido.

Registre-se que o argumento da apelante, de que nas condições gerais está previsto o ressarcimento em casos de doenças graves femininas, não prospera.

Isto é assim porque ao analisar a inicial apresentada pela Apelante, verifico que em nenhum momento foi utilizada a tese de que haveria ressarcimento em casos de doenças graves femininas; portanto, como a matéria não foi suscitada no juízo “a quo”, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal:

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada
. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Como se não bastasse, ainda que tivesse suscitado no juízo “a quo”, verifica-se na apólice que
a respectiva cobertura não foi contratada pela autora/apelante;
logo, não há falar em sua aplicabilidade no caso concreto.

Destarte, inobstante lamentar a situação de saúde da recorrente, é fato que a seguradora apelada não agiu de forma ilícita, motivo pelo qual não há falar em indenização.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para 15% sobre o valor atualizado da causa nos termos do art. 85, §11o, do Código de Processo Civil, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
Entretanto, a sua exigência fica suspensa nos termos do art. 98, §5o, do Código de Processo Civil, eis que a parte recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020